Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601049-89.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0601049-89.2020.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0601049-89.2020.6.16.0028
Assuntos: Cargo - Vereador, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601049-89.2020.6.16.0028 que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face do vereador eleito Valdeir Tiago Batista Cordeiro
de Lima - "Tiago Cordeiro", e dos investigados Gilberto Cordeiro de Lima, Ricardo Aparecido de
Lima, Aparecido Roberto de Oliveira e Eduardo Augusto Pires Camargo, o que fez com fulcro no
art. 487, inciso I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo ora recorrente em
face dos ora recorridos, alegando que durante o período eleitoral a Promotoria recebeu denúncias
e colheu elementos de prova de condutas praticadas pelo então candidato a vereador Valdeir Tiago
Batista Cordeiro de Lima, com auxílio das pessoas de Gilberto Cordeiro de Lima, Ricardo
Aparecido de Lima, Eduardo Augusto Pires Camargo e Aparecido Roberto de Oliveira, que
configuram captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. Alega que houve
fornecimento de vale combustível, no valor de R$ 70,00 para adesivação de veículos. Aduz que, no
Procedimento Investigatório Criminal MPPR 0007.20.000710-7, foram notificadas e ouvidas 44
pessoas que assinaram "termo de cessão de veículo" para uso em campanha eleitoral, mediante o
pagamento de "vale combustível" do candidato para colocação do "perfurade" (adesivo plástico)
com propaganda eleitoral do representado Tiago Cordeiro em seus respectivos veículos, alegando
ter configurado a prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico, fato este
que aponta para a prática do delito previsto no artigo 299, do Código Eleitoral, da conduta vedada
prevista no art. 41-A, da Lei n.º 9.504/97, e que viola o art. 37, §8º, da Lei nº 9.504/97. Alega ainda,
em emenda à inicial, que a partir dos dados extraídos dos celulares apreendidos por decisão nos
autos n. 0600854- 07.2020.6.16.0028 e nº 0601009-10.2020.6.16.0028, foi possível verificar a
ocorrência de doações diversas pelos investigados durante o período de campanha eleitoral,
consistente no fornecimento de fraldas, cestas, entre outros bens materiais, incluindo até mesmo a
doação de valores, tudo com vistas à obtenção de votos em prol do candidato a vereador Tiago
Batista. Afirma ainda ter havido transporte gratuito no dia das eleições; ref.: Procedimento
Investigatório Criminal nº MPPR-0007.20.000710-7; Notícia de Fato 1.25.000.004908/2020-10;
Inquérito Policial nº 0600002-46.2021.6.16.0028; Inquérito Policial nº 0601034-23.2020.6.16.0028;
Autos em apenso: Cautelar Inominada Criminal nº 0600854-07.2020.6.16.0028; Cautelar Inominada
Criminal nº 0601009-10.2020.6.16.0028; PCE nº 0600659-22.2020.6.16.0028). RE19 RE22 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGANTE)
VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
(EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GILBERTO CORDEIRO DE LIMA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO APARECIDO DE LIMA (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
APARECIDO ROBERTO DE OLIVEIRA (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
491
01/09/2022 19:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.081

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601049-89.2020.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADO: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: RICARDO APARECIDO DE LIMA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: APARECIDO ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
E L E I T O R A L . A I J E . O M I S S Ã O .
I N E X I S T Ê N C I A .
E M B A R G O S
REJEITADOS PREQUESTIONAMENTO.

1. Inexiste omissão no julgado quando a
matéria de fundo do recurso foi
Num. 43078491 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100777500000042049056
Número do documento: 22090119100777500000042049056

devidamente analisada de acordo com a
legislação vigente e com a jurisprudência, e
a conclusão está assentada em premissas
claramente delineadas na decisão.

2. Os embargos de declaração não se
constituem em via adequada à reanálise da
matéria nem à veiculação da insatisfação
da parte com o resultado do julgamento.

3. Nos termos do art. 1.025, do CPC,
consideram–se incluídos no acórdão todos
os elementos suscitados pelo embargante,
ainda que rejeitados os embargos.

4. Embargos de declaração rejeitados.
Matéria prequestionada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/08/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43018367) opostos pelo Ministério Público Eleitoral
em face do acórdão nº 60.928, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral
que moveu contra Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima, Gilberto Cordeiro de Lima, Ricardo
Aparecido de Lima, Aparecido Roberto de Oliveira e Eduardo Augusto Pires de Camargo, sob a
alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.

Contrarrazões (id. 43055182), sem preliminares, pelo não conhecimento e, subsidiariamente,
pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Num. 43078491 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100777500000042049056
Número do documento: 22090119100777500000042049056

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
em 1º/08/2022 (id. 43013637), tendo a Procuradoria Regional Eleitoral registrado ciência em
07/08/2022 e protocolado as razões na mesma data (id. 43018367).

Da mesma forma, a intimação dos embargados se deu em 16/08/2022 (id.
43044914), e as contrarrazões foram protocoladas em 19/08/2022 (id. 43055182),
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no acórdão
pois este não teria considerado "as alegações dispostas no recurso eleitoral, no sentido do
cabimento da emenda à inicial antes da citação dos investigados, para o fim de 'aditar ou alterar
o pedido ou a causa de pedir' (art. 329, inc. I, CPC)."

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso "na parte em que afirmou que 'a mera
comprovação da ocorrência de distribuição dos vales combustível em troca da adesivação de
veículos não é suficiente para a caracterização do abuso de poder econômico'", pois, segundo o
embargante, "demonstrou-se nos autos que o fornecimento a vários eleitores de vale combustível
correspondeu a inquestionável abuso de poder econômico, pois referido benefício não consistiu
em contraprestação por serviço".

Aduz, por fim, que houve omissão ao se tratar da gravidade necessária à
configuração do abuso de poder econômico, uma vez que "conforme exposto no recurso eleitoral,
a gravidade no abuso de poder econômico no presente caso é observada na ocorrência de uma
série de ações ilícitas praticadas no pleito eleitoral, sendo irrelevante a quantidade de eleitores
para quem foi distribuído o vale combustível", bem como porque, segundo jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, é desnecessária a aferição da alteração do resultado das eleições
pela prática do ato.

Pois bem.

Num. 43078491 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100777500000042049056
Número do documento: 22090119100777500000042049056

Quanto à preliminar de decadência arguida pelos recorridos, o recorrente Ministério
Público Eleitoral argumentou, em síntese, que apresentou a emenda à inicial indicando fatos e
provas novas porque "só tomou conhecimento dos elementos constantes no aditamento após
receber os dados extraídos dos celulares de alguns dos investigados pela Polícia Federal, os
quais não possuía quando da propositura da inicial", e que, considerando que tais fatos foram
descobertos antes da citação dos investigados, não haveria óbice ao recebimento da emenda à
inicial, o que é expressamente permitido nos termos do art. 329, I, CPC. Por fim, alegou que "
este órgão só tomou conhecimento sobre os elementos indicados na emenda após a diplomação,
quando recebeu os dados extraídos dos celulares de alguns investigados, sendo incabível admitir
que o prazo decadencial para trazer esses fatos e provas novas aos autos tenha decorrido antes
mesmo do seu descobrimento" (id. 42395616, pp. 6-8).

Em relação a tal preliminar, constou especificamente do acórdão embargado:

"Voltando ao caso em tela, tem-se que a emenda à inicial foi protocolada em 19/01/2021 (id.
42384016), muito depois da data da diplomação dos eleitos, havida em 18/12/2020.
Na referida emenda, o investigante buscava a ampliação da causa de pedir, com a descrição de
fatos que não integraram a inicial.
No saneamento do feito (id. 42721569), o juízo a quo não acolheu a impugnação à emenda,
uma vez que "no caso em tela, não se deu, propriamente, emenda, vez que apenas foram
trazidas aos autos provas que já haviam sido coletadas durante a perícia e que, ainda, não
tinham sido disponibilizadas quando da propositura da ação – laudo pericial e documentação
concernente".
Aqui é importante fazer uma referência: na inicial desta ação, dentre os pedidos de produção de
provas, o investigante consignou expressamente: "c) a juntada da perícia dos celulares dos
representados, bem como dos computadores apreendidos, que estão sendo feitas pela Polícia
Federal, assim que totalmente concluídas, realizadas com autorizações expressamente
contidas em decisões proferidas nos autos de ações cautelares nº 0600854-
07.2020.6.16.0028 e nº 0601009-10.2020.6.16.0028; d) o apensamento, bem como a
utilização de todas as provas deferidas, produzidas, já acostadas, e ainda, aquelas a serem
juntadas aos autos de ações cautelares nº 0600854-07.2020.6.16.0028 e nº 0601009-
10.2020.6.16.0028" (não destacado no original).
Portanto, são plenamente admissíveis as provas produzidas nas ações referidas expressamente
na inicial, mas isso não implica dizer que são admissíveis novos fatos, ainda não
conhecidos por ocasião do ajuizamento da AIJE.
Os limites objetivos da causa de pedir são estabelecidos na petição inicial. Eventual ampliação
só é admissível se procedida antes de expirado o prazo decadencial para o ajuizamento -
mesmo porque, tecnicamente falando, a cumulação de várias causas de pedir e/ou de pedidos
num mesmo processo equivale à cumulação de ações.
Vezes há em que o interessado se depara com a possibilidade de deduzir mais de uma
pretensão em juízo, para obter a restauração da violação de seu direito. Algumas vezes isso
ocorre porque existe mais de uma norma em abstrato posta no ordenamento jurídico oferecendo
solução para o conflito de interesses. Outras vezes isso acontece porque para satisfação total
do interesse necessário se faz a dedução em juízo de mais de uma pretensão. Na primeira
hipótese tem-se o fenômeno processual do concurso de ações. Na segunda hipótese dá-se o
fenômeno da cumulação de ações. Pela própria justificativa de cada uma, logo se vê que no
concurso de ações o autor terá que optar por uma das soluções postas no direito material e a
escolha de uma implica, necessariamente, a renúncia das demais. Na hipótese de cumulação
não há essa faculdade, deverá o autor, obrigatoriamente, cumular as pretensões, sob pena de,
Num. 43078491 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100777500000042049056
Número do documento: 22090119100777500000042049056

não o fazendo, sofrer os ônus processuais daí decorrentes, os quais podem ir desde a
necessidade de ter que propor outra demanda, até perder definitivamente a oportunidade de
propô-la.
Concurso de ações e cumulação de ações são, pois, coisas diversas, sendo que a cumulação
de ações pode ser cumulação subjetiva de ações, que é o litisconsórcio, e cumulação objetiva
de ações, que é comumente chamada de cumulação de pedidos, inclusive na linguagem
adotada pelo Código de Processo Civil, art. 327.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 61, não
destacado no original]
Ou seja, essa nova ação, consistente na nova causa de pedir, também está sujeita ao prazo
decadencial. O protocolo tempestivo de uma petição inicial não garante ao autor o direito de
aditá-la indefinidamente após o decurso do prazo decadencial.
Com isso, todas as provas decorrentes das ações cautelares então em curso e especificamente
referidas na petição inicial são admissíveis neste processo, mas apenas para provar os fatos
articulados na petição inicial. Os novos fatos deduzidos apenas na emenda à inicial, protocolada
quando já expirado o prazo decadencial, são inadmissíveis neste feito.
(...)
Para que não pairem dúvidas sobre a extensão da presente decisão neste tópico, anota-se que,
na inicial, o investigante descreveu o seguinte fato:
(i) fornecimento de vale combustível: "o representado VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO
DE LIMA, com auxílio de GILBERTO CORDEIRO DE LIMA, RICARDO APARECIDO DE LIMA,
EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO e APARECIDO ROBERTO DE OLIVEIRA, forneceu
“vale combustível” a eleitores em troca de adesivação de veículo com propaganda eleitoral";
(...)
ACOLHO a preliminar, apenas para declarar a decadência da emenda à inicial naquilo em que
amplia o rol de pedidos ou deduz fatos novos, mantidas as referências feitas às provas
produzidas nas ações cautelares que tenham conexão com os fatos descritos na petição inicial,
restringindo o objeto da AIJE à apuração do fato descrito na inicial.
Resta, portanto, prejudicada a análise de fatos e provas concernentes às condutas de doações
realizadas a eleitores em período eleitoral e transporte gratuito de eleitores."(id. 43010570)

Observa-se, portanto, que no que tange à ocorrência da decadência da emenda à
petição inicial da AIJE, não há qualquer omissão no acórdão embargado, ao contrário do que
argumenta o ora embargante.

Especificamente, restou consignado que o protocolo tempestivo da petição inicial
não garante ao autor o direito de aditá-la indefinidamente após o decurso do prazo decadencial.
É dizer: ainda que haja a previsão do art. 329, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual o
autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, esta possibilidade não
lhe é conferida em perpetuidade, sujeitando-se ao prazo decadencial para a propositura da
respectiva ação, que, no caso, é a data da diplomação.

Assim, conquanto no acórdão embargado não haja referência específica ao citado
dispositivo do Código de Processo Civil, nele estão presentes todos os fundamentos pelos quais
concluiu-se pela decadência da emenda à inicial no que toca à dedução de novos fatos não
relacionados quando da propositura da ação.

Nesse sentido, relembre-se que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral:
Num. 43078491 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100777500000042049056
Número do documento: 22090119100777500000042049056

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
APLICAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO UNILATERAL. FÉ PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA Nº 30/TSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA Nº 72/TSE. INCIDÊNCIA.
INOVAÇÃO DE TESE. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Segundo a redação do art. 275 do Código Eleitoral, são admissíveis embargos de declaração
nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
2. In casu, todos os fundamentos suficientes à conclusão deste Tribunal constam do
acórdão embargado, embora em sentido contrário às pretensões da embargante.
3. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de,
em tese, infirmar a conclusão do decisum. Precedentes.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados.
[TSE. REspEl nº 060011767, Acórdão, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, publicado no
DJE em 04/05/2021; não destacado no original]

Quanto à caracterização do abuso de poder econômico, o embargante argumenta
que teria sido demonstrado que a distribuição dos vales combustível teria se dado sem
contraprestação nenhuma.

Neste ponto, fica clara a intenção de rediscutir o julgado e a apreciação das provas,
mormente porque no acórdão embargado expressamente restou consignado que "a
condicionante, restou claro, foi a colocação do adesivo nos veículos, tendo várias das
testemunhas declarado que já eram apoiadoras do candidato e pretendiam, com isso, ajudá-lo na
campanha", e que "a mera comprovação da ocorrência de distribuição dos vales combustível em
troca da adesivação de veículos não é suficiente para a caracterização do abuso de poder
econômico e à comprovação da ocorrência de uma conduta reiterada e deliberadamente voltada
a influenciar e desequilibrar o pleito por meio do emprego desproporcional de recursos" (id.
43010570).

Da mesma forma, pretende o embargante rediscutir a decisão ao argumentar que a
caracterização de abuso de poder econômico decorre da reiteração de uma série de ações
ilícitas, sendo indiferente a quantidade de eleitores atingida ou a efetiva capacidade de alterar o
resultado da eleição, mas sem, contudo, apontar a omissão da decisão embargada em relação a
tal ponto.

Pelo contrário, o acórdão tratou detalhadamente da caracterização do abuso de
poder econômico e fundamentadamente concluiu pela sua não ocorrência no caso dos autos,
escudando-se, inclusive, em jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral na qual elementos
como a quantidade de eleitores atingidos em relação ao total do eleitorado, a vultosidade dos
recursos despendidos e o potencial de influência no equilíbrio do pleito figuram como fatores a
serem considerados na análise da ocorrência de tal ilícito.

Num. 43078491 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100777500000042049056
Número do documento: 22090119100777500000042049056

Assim, não tendo sido verificadas falhas ou lacunas na decisão embargada, e tendo
a sua fundamentação considerado todos os pontos ou questões sobre os quais se cumpria
pronunciar, não está caracterizada qualquer omissão ensejadora da oposição dos embargos.

Prequestionamento

Nas suas razões, o embargante argumenta que "é desnecessária a aferição
(matemática ou numérica) da alteração do resultado das eleições pela prática do ato, como
preconiza o art. 22, XVI, da LC nº 64/1990". Deduz-se de tal argumentação que o acórdão teria
sido omisso ao fundamentar a não ocorrência do abuso de poder econômico em uma suposta
ponderação numérica. Como já referido, não há qualquer omissão no acórdão, e a conclusão
pela não ocorrência do abuso de poder econômico no presente caso se deu ante a ausência de
comprovação de diversos fatores e elementos nele elencados, e não em mera aferição de
alteração de resultado de eleições.

Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de
cognição estreita e vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE
29/06/2021). No mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin,
DJE 06/05/2021; ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº
060105607/MA, DJE 11/02/2021.

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601049-89.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - EMBARGADOS: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA,
GILBERTO CORDEIRO DE LIMA, RICARDO APARECIDO DE LIMA, APARECIDO ROBERTO
DE OLIVEIRA, EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO - Advogados dos EMBARGADOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
Num. 43078491 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100777500000042049056
Número do documento: 22090119100777500000042049056

PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR97109-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.08.2022

Num. 43078491 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100777500000042049056
Número do documento: 22090119100777500000042049056